Tribunal: TJES
Processo: 5000578-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000578-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDACS-ES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA DE CANDIDATOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SINDACS/ES – Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias do Espírito Santo, contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que negara provimento ao recurso interposto contra decisão que mantivera exigência editalícia de residência no Município de Alfredo Chaves/ES para participação em concurso público. O Embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise da suposta violação ao princípio da universalidade (CF/88, art. 37, II), sustentando que a limitação territorial imposta violaria normas constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a alegada violação ao princípio da universalidade, diante da exigência de residência local como requisito para participação no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão efetivamente analisa a tese suscitada, ainda que de forma implícita ou concisa, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O acórdão embargado apreciou expressamente a constitucionalidade da exigência de residência local, afastando violação ao princípio da universalidade, por estar o critério em conformidade com a Lei Federal nº 11.350/2006, que condiciona a atuação dos agentes comunitários à área geográfica específica.

A exigência de laços com a comunidade local é compatível com a natureza das funções desempenhadas pelos agentes comunitários de saúde, conforme entendimento jurisprudencial citado.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão e enfrente os pontos capazes de alterar o desfecho do julgamento.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, o que foi indevidamente pretendido pelo Embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
SINDACS/ES – Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias do Espírito Santo
em face do acórdão de id 11410588, de relatoria do Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, sendo Embargado o
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois “
não se pronunciou expressamente quanto a flagrante contrariedade ao princípio da universalidade incubado [...] no inciso II do art. 37 da CF/88, violados no referido Edital do Concurso combatido
”, uma vez que “
o Edital limitou a concorrência aos moradores residentes no limite geográfico do Município, impedindo que outros interessados residentes de outros municípios e de outros Estados participassem do certame
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que o Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado, este órgão colegiado afastou, expressamente, a tese de que o concurso público deflagrado pelo ente político municipal violaria o princípio da universalidade, razão pela qual omissão não há. Veja-se:

“O Edital nº 001/2023 também especificou a necessidade de comprovação de residência dos candidatos, requisito alinhado com a Lei Federal nº 11.350/2006, que veda a atuação de agentes comunitários fora de sua área geográfica de atuação, salvo nas exceções previstas em lei.

Esse requisito reforça o vínculo comunitário, essencial para o exercício eficaz das funções desses agentes, conforme destacado pelo próprio Ministro Barroso ao tratar da importância de agentes que possuam ‘laços com a comunidade a ser atendida.’

Diante desse quadro, como adiantei, não identifico
violação ao princípio da legalidade nem ao princípio da universalidade
. O provimento dos cargos sob regime estatutário, previsto pela legislação municipal e respaldado pela legislação federal, está em plena conformidade com a Constituição e com a normatização federal aplicável.”

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Descabe, ainda, a indicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, inclusive para fins de prequestionamento, sem que seja justificado, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado pelo Embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)